Tribunal: TJMT
Processo: 0003665-51.2015.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003665-51.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0001-97 (APELANTE), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 451.667.061-53 (APELADO), BEATRIZ AGNES - CPF: 903.398.519-53 (ADVOGADO), AIBES ALBERTO DA SILVA - CPF: 290.288.501-63 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 425.732.621-20 (ADVOGADO), DOUGLAS LOPES LEAO - CPF: 457.807.811-68 (ADVOGADO), ELSON PERES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 703.468.871-00 (ADVOGADO), REGINALDO STEFANO - CPF: 177.911.418-41 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM RECIBO DE QUITAÇÃO E CARTA DE AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – CONVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS AFERIDAS – SENTENÇA MANTIDA

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexistindo nos autos elementos contrários ao laudo de perícia grafotécnica contundente no sentido de que a assinatura constante do documento impugnado é do preposto do autor do incidente de falsidade, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito inicial é medida que se impõe.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GOTARDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. contra o acórdão de ID 249452195 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0003665-51.2015 desproveu o recurso apresentado em face de REGINALDO STEFANO e WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA

Em suas razões de ID 251458193 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação à divergência entre o laudo pericial e o laudo complementar.

Assim, requer o provimento dos presentes embargos para ser sanada a omissão elencada, com a reforma do apelo para este ser provido. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação à divergência entre o laudo pericial e o laudo complementar.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Compulsando os autos, verifico que inexiste qualquer irregularidade no feito, tampouco a necessidade da reforma da sentença combatida, como pretende a empresa recorrente.

Isso porque a suposta falsidade das assinaturas constantes do “Recibo de Quitação” e da “Carta de Avaliação de Máquinas Agrícolas” analisados pelo perito nomeado pelo Juízo, concluiu categoricamente que as assinaturas opostas nos documentos questionados foram feitas com o próprio punho do sr. Vilson Pinheiro da Silva, bem como, existem mais convergências do que divergências entre as assinaturas comparadas, senão vejamos:

“ASSINATURA QUESTIONADA, e as ASSINATURAS 01 e 02, apostas no “RECIBO” e na “CARTA DE AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS”, insertos, respectivamente, em fls. 119 e 120 dos Autos, verificamos CONVERGÊNCIAS MORFOLÓGICAS E IDIOGRÁFICAS com os materiais gráficos padrões do Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA, suficientes, no caso da ASSINATURA 01, para concluir que tal assinatura FOI EXARADA POR SEU PUNHO ESCRITURADOR, e, no caso da ASSINATURA QUESTIONADA e da ASSINATURA 02, que as mesmas apresentam VESTÍGIOS INDICIÁRIOS de FILIAÇÃO GRÁFICA COM SEU PUNHO ESCRITURADOR, caracterizadores de HIPÓTESE de eventual TENTATIVA DE SIMULAÇÃO GRÁFICA DE ASSINATURA DIVERSA”

Ademais, o Juízo a quo teceu alguns questionamentos ao perito, que foram satisfatoriamente esclarecidos, conforme segue:

1) “Se a assinatura lançada no documento de fl. 116 proveio do próprio punho de Vilson Pinheiro da Silva.”;

R.1) Conforme análises realizadas no subitem 5.3 e conclusão exarada no subitem 7.3 de nosso Laudo Pericial L2022.218.02, constatou-se na ASSINATURA QUESTIONADA não adveio do punho escriturador nem de LUIZ ALBERTO GOTARDO e nem de VERA LÚCIA DE ARAÚJO GOTARDO. No entanto, foram constatadas CONVERGÊNCIAS MORFOLÓGICAS E IDIOGRÁFICAS quando cotejadas com os materiais padrões do Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA. Constatamos, ainda, elementos suficientes para caracterizar a busca inequívoca de SIMULAÇÃO GRÁFICA DE ASSINATURA DE OUTRA PESSOA, intentada pelo Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA. Ou seja, o Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA apôs lançamento gráfico em documento com o intuito de transparecer que o mesmo teria sido realizado por outra pessoa.

2) “Se a assinatura de fl. 119 proveio do próprio punho de Vilson Pinheiro da Silva.”;

R.2) Sim Conforme análises realizadas no subitem 5.4 e conclusões exaradas no subitem 7.5 de nosso Laudo Pericial.

3) “Se a assinatura de fl. 120 proveio do próprio punho de Vilson Pinheiro da Silva.”;

R.3) Ainda, conforme análises realizadas no subitem 5.4 e conclusões exaradas no subitem 7.5 de nosso Laudo Pericial, verificou-se na ASSINATURA 02, aposta na “CARTA DE AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS”, inserta em f. 120 dos Autos, CONVERGÊNCIAS MORFOLÓGICAS E IDIOGRÁFICAS em relação aos padrões de confronto do Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA. Constatamos, ainda, elementos suficientes para caracterizar a busca inequívoca de SIMULAÇÃO GRÁFICA DE ASSINATURA DE OUTRA PESSOA, intentada pelo Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA. Ou seja, o Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA apôs lançamento gráfico em documento com o intuito de transparecer que o mesmo teria sido realizado por outra pessoa.

4) “Em caso de dúvida, os elementos que a provocaram.”

R.4) Pericialmente não existem dúvidas. Ocorre que, nos casos da ASSINATURA QUESTIONADA e da ASSINATURA 01, apostas, respectivamente, nos DOCUMENTOS de fls. 116 e 120, constatou-se CONVERGÊNCIAS MORFOLÓGICAS E IDIOGRÁFICAS em relação aos padrões de confronto do Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA, suficientes para caracterizar a inequívoca ocorrência de SIMULAÇÃO GRÁFICA DE ASSINATURA DE OUTRA PESSOA, intentada pelo Senhor VILSON PINHEIRO DA SILVA, ou seja, apondo assinatura como se tivesse sido realizada por outra pessoa.”

Assim, sendo reconhecida a autenticidade da assinatura através da realização de perícia técnica, imperiosa a manutenção da sentença que rejeitou o incidente de falsidade. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE – ASSINATURAS APOSTAS EM RECIBOS – AUTENTICIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA TÉCNICA – VALIDADE DA PROVA. Comprovada a autenticidade das assinaturas apostas em recibos por meio de perícia técnica e sendo inteiramente válida referida prova, por ter sido realizada de forma minuciosa e por profissional competente, não há que se falar em falsidade das aludidas assinaturas e em invalidade dos recibos.” (TJMG - Apelação Cível 1.0521.11.023295-1/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 01/08/2019)

Destaco que não se olvida a previsão contida no art. 479 do CPC, do qual se extrai que o juízo não está adstrito ao laudo laudo pericial, in verbis:

“O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

Porém, uma vez que incontroverso o laudo conclusivo, sem que o impugnante, ora apelante ou seu assistente opusesse argumentos ou prova técnica capaz de refutar o apontamento pericial, resta escoada a dúvida quanto à autenticidade da assinatura do seu preposto, Sr. Vilson Pinheiro da Silva, nos documentos periciados.

Desse modo, restando comprovada a autenticidade das assinaturas contestadas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025